Tribunal: CARF
Processo: 19395.900738/2013-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19395.900738/2013-33
ACÓRDÃO
1101-001.633 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSOCEAN BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009
DCOMP. CSLL. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS PAGAS EM ATRASO. ANTES
PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO. MULTA DE MORA. AFASTAMENTO.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. APLICABILIDADE. COMPROVAÇÃO DECLARAÇÃO
RETIFICADORA – DCTF E DEMAIS PRESSUPOSTOS DO INSTITUTO.
Na esteira dos preceitos do artigo 138 do Código Tributário Nacional, a
declaração extemporânea de tributos vencidos, acompanhada do
respectivo pagamento do valor devido, acrescido dos juros devidos,
conquanto que não iniciado qualquer procedimento fiscalizatório, faz
incidir os efeitos da denúncia espontânea, afastando-se a multa de mora.
Na hipótese dos autos, apresentada prova da declaração (DCTF)
retificadora contemplando as estimativas pagas a destempo, com a
respectiva correção, impõe-se admitir os efeitos da denúncia espontânea.
ESTIMATIVAS.
COMPROVAÇÃO
PAGAMENTO.
INCLUSÃO
SALDO
NEGATIVO. HOMOLOGAÇÃO COMPENSAÇÃO.
Uma vez comprovado o pagamento das estimativas pela contribuinte,
impõe-se incluí-las na composição do saldo negativo do CSLL,
homologando-se a compensação procedida, no limite dos créditos
comprovados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para reconhecer o crédito de estimativa no
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.633 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.900738/2013-33
2
montante adicional de R$ 63.573,67, o qual deve compor o saldo negativo de CSLL ano-calendário
2009.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
TRANSOCEAN BRASIL LTDA., contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, apresentou
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto da PER/DCOMP no 12432.62800.100912.1.3.03-4212, de
e-fls. 67/72, para fins de compensação dos débitos nelas relacionados com o crédito de saldo
negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, relativo ao ano-calendário 2009, nos
valores ali elencados, conforme peça inaugural do feito e demais documentos que instruem o
processo.
Em Despacho Decisório Eletrônico, de e-fl. 65, da DRF em Macaé/RJ, a autoridade
fazendária reconheceu em parte o direito creditório pleiteado, não homologando parcialmente,
portanto, a compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança dos respectivos débitos
confessados. Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 02/23, a qual fora julgada procedente em parte pela 2a Turma da DRJ em
Juiz de Fora/MG, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 09-74.828, de
06 de maio de 2020, de e-fls. 113/120, sem ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724/2017.
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que os registros
contábeis da contribuinte, confrontados com os sistemas fazendários, a partir das informações
extraídas dos documentos colacionados aos autos, foram capazes de gerar somente parte do saldo
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.633 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.900738/2013-33
3
negativo de CSLL pretendido, notadamente das estimativas, diante do recolhimento a destempo,
razão do acolhimento parcial da pretensão da empresa.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 132/139,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato dos fatos e fases ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra o decisório combatido, asseverando ser incontroverso o
pagamento das estimativas relativas ao período de janeiro, fevereiro e maio de 2009, consoante
quadro constante Acórdão recorrido, reproduzido na peça recursal.
Ressalta que os pagamentos foram realizados de forma voluntária em agosto de
2012, com a inclusão dos respectivos juros em razão do pagamento a destempo, tendo em vista
que até o momento do pagamento, a Recorrente não havia sido submetida a qualquer fiscalização
por parte da RFB para investigar o recolhimento intempestivo ou pagamento a menor das
estimativas relativas ao ano-calendário de 2009, o que faz incidir os efeitos da denúncia
espontânea, inscrita no artigo 138 do Código Tributário Nacional.
Em defesa de sua pretensão, sustenta que a própria Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional já expediu ato dispensando seus Procuradores de contestar, interpor recursos e desistir
dos eventualmente já manejados "com relação às ações e decisões judiciais que fixem o
entendimento no sentido da exclusão da multa moratória quando da configuração da denúncia
espontânea, ao entendimento de que inexiste diferença entre multa moratória e multa punitiva,
nos moldes do art. 138 do Código Tributário Nacional".
Alega que a exclusão da multa moratória em casos desta natureza encontra-se,
igualmente, sedimentada na jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo, e deste Colendo
Tribunal administrativo, conforme se infere dos julgados transcritos no bojo do recurso voluntário.
Neste contexto, como o pagamento a destempo das estimativas relativas aos meses
de janeiro, fevereiro e maio de 2009 foi realizado com a inclusão dos juros de mora e antes do
início de qualquer procedimento fiscalizatório, o recolhimento sem a inclusão da multa moratória
por parte da Recorrente mostra-se correto, em atenção à regra disciplinada no artigo 138 do CTN,
devendo, portanto, ser cancelado também o saldo remanescente no valor de R$ 63.573,67
(sessenta e três mil e quinhentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos).
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando a compensação declarada.
Incluído na pauta do dia 04/04/2024, a Egrégia 1a Turma Extraordinária entendeu
por bem converter o julgamento em diligência, nos termos da Resolução n° 1001-000.753, de e-fls.
143/148.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.633 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.900738/2013-33
4
Em atendimento à diligência encimada, a autoridade fazendária de origem intimou
a contribuinte a apresentar as alegadas DCTF ́s retificadoras, relativas aos meses de janeiro,
fevereiro e maio de 2009, informando, ainda, as datas de transmissão, consoante Termo de
Intimação, de e-fls. 151/152.
Devidamente intimada, a contribuinte veio aos autos, às e-fls. 158/162 e anexos,
prestando as informações e acostando aos autos os documentos solicitados.
Retornando os autos já instruídos com a documentação requerida, a autoridade
fazendária elaborou Informação Fiscal, de e-fls. 227/231, apresentando suas conclusões a
propósito do pleito da contribuinte, em confrontação com os documentos acostados aos autos e
sistemas fazendários, reconhecendo a observância dos pressupostos da denúncia espontânea
arguida e, por conseguinte, os créditos pretendidos em sua integralidade.
Devidamente instada a se manifestar a respeito do resultado da diligência supra, a
contribuinte quedou-se inerte.
Observadas as determinações da Resolução supra, com as devidas manifestações da
autoridade fazendária e da contribuinte, retornaram os autos a este Colegiado para
prosseguimento do feito, sendo a nós distribuído para relato e inclusão em pauta de julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual manteve o reconhecimento em parte do direito
creditório requerido, homologando parcialmente, portanto, a declaração de compensação
promovida pela contribuinte, com base em crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, relativo
ao ano-calendário 2009, consoante peça inaugural do feito.
Em suma, o deslinde da presente controvérsia se fixa basicamente na incidência dos
efeitos da denúncia espontânea no caso de pagamentos de estimativas fora do prazo legal, mas
antes de qualquer procedimento fiscalizatório, o que, no entendimento da recorrente seria capaz
de rechaçar a multa moratória, incidindo tão somente os juros, como teria procedido
corretamente.
Com efeito, remanesce em discussão nesta assentada tão somente o valor de R$
63.573,67, que fora afastado da composição do saldo negativo da CSLL pelas autoridades
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.633 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.900738/2013-33
5
fazendárias pretéritas, a pretexto de se referir à multa de mora que não teria sido recolhida pela
contribuinte no pagamento das estimativas de janeiro, fevereiro e maio de 2009 a destempo,
somente em 30/08/2012.
Por sua vez, repisa a recorrente que os pagamentos foram realizados de forma
voluntária em agosto de 2012, com a inclusão dos respectivos juros em razão do pagamento a
destempo, tendo em vista que até o momento do pagamento, a Recorrente não havia sido
submetida a qualquer fiscalização por parte da RFB para investigar o recolhimento intempestivo
ou pagamento a menor das estimativas relativas ao ano-calendário de 2009, o que faz incidir os
efeitos da denúncia espontânea, inscrita no artigo 138 do Código Tributário Nacional.
A fazer prevalecer sua tese, sustenta que a própria Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional já expediu ato dispensando seus Procuradores de contestar, interpor recursos e desistir
dos eventualmente já manejados "com relação às ações e decisões judiciais que fixem o
entendimento no sentido da exclusão da multa moratória quando da configuração da denúncia
espontânea, ao entendimento de que inexiste diferença entre multa moratória e multa punitiva,
nos moldes do art. 138 do Código Tributário Nacional".
Alega que a exclusão da multa moratória em casos desta natureza encontra-se,
igualmente, sedimentada na jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo, e deste Colendo
Tribunal administrativo, conforme se infere dos julgados transcritos no bojo do recurso voluntário.
Neste cenário, como o pagamento a destempo das estimativas relativas aos meses
de janeiro, fevereiro e maio de 2009 foi realizado com a inclusão dos juros de mora e antes do
início de qualquer procedimento fiscalizatório, o recolhimento sem a inclusão da multa moratória
por parte da Recorrente mostra-se correto, em atenção à regra disciplinada no artigo 138 do CTN,
devendo, portanto, ser cancelado também o saldo remanescente no valor de R$ 63.573,67
(sessenta e três mil e quinhentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos).
A propósito da matéria, ressalta-se que a jurisprudência deste Colegiado, aderindo
a julgado do STJ, exarado nos autos do Recurso Especial no 1.149.022, processado sob o rito dos
recursos repetitivos, vem acolhendo o instituto da denúncia espontânea em casos dessa natureza,
conquanto que o tributo em atraso seja devidamente recolhido e objeto de declaração
retificadora, antes de qualquer procedimento fiscalizatório. É o que se extrai dos julgados abaixo
transcritos:
“RECURSO ESPECIAL No 1.149.022 SP (2009/01341424) RELATOR: MINISTRO LUIZ
FUX RECORRENTE: BANCO PECÚNIA S/A (...) EMENTA PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC.
TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO
DO PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR
COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA
MORATÓRIA. CABIMENTO.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.633 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.900738/2013-33
6
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retificada (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parcelamento, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção
submetidos ao rito do artigo 543C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que “a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal
do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se
exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de
notificação ao contribuinte” (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira,
Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o
crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da
retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem
(fls. 127/138): “No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de
recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o
Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que
agora, pretende ver reconhecida a denúncia espontânea em razão do
recolhimento do tributo em atraso, antes da ocorrência de qualquer
procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a declaração prévia e pagamento
em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de
forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no
artigo 138, do Código Tributário Nacional.”
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte. 8. Recurso especial provido.
Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008.” (grifos nossos)
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.633 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.900738/2013-33
7
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
APROVEITAMENTO
DE
SALDO
NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. PARECER NORMATIVO COSIT No
2, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018. POSSIBILIDADE.
A compensação regularmente declarada tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. Assim, o fato de tal compensação encontrar-se em
discussão administrativa ainda não julgada definitivamente, não macula o crédito
relativo ao saldo negativo apurado ao final do período-base relativo a tal
estimativa.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO ANTES DA SUA
CONFISSÃO EM DCTF. EXCLUSÃO DA MULTA DE MORA.
O recolhimento do tributo anteriormente à sua confissão em DCTF retificadora
configura denúncia espontânea para fins de exclusão da multa de mora. Aplicação
de entendimento do STJ em julgamento de recursos repetitivos, conforme
determina o art. 62, §2o, do RIC.” (Processo no 10980.923824/2009-63 – Acórdão
no 1003-001.078 – Sessão de 14/10/2019) (grifamos)
Na hipótese dos autos, consoante se infere dos documentos acostados ao processo,
às estimativas que se pretende compor integralmente o saldo negativo da CSLL se referem ao
período de janeiro, fevereiro e maio de 2009, com vencimentos em 31/01/2009, 28/02/2009 e
31/05/2009, respectivamente, cujos pagamentos ocorreram em 30/08/2012.
Por sua vez, a DIPJ/2010 retificadora, de e-fls. 29/39, fora enviada em 04/09/2012 e
a DCOMP sob análise, de e-fls. 67/72, transmitida em 10/09/2012.
Entrementes, não constava dos autos quando e se fora transmitida a respectiva
DCTF Retificadora atinente à tais estimativas, devidamente corrigidas, confirmando as
informações supra, o que acabava por inviabilizar a análise da aplicação da denúncia espontânea
nesta oportunidade, com a segurança que o caso exige.
Diante desse cenário, a Egrégia 1a Turma Extraordinária entendeu por bem
converter o julgamento em diligência, nos termos da Resolução n° 1001-000.753, de e-fls.
143/148, com a seguinte determinação:
“[...] intimar à contribuinte, de maneira a informar se fora promovida a retificação
da respectiva DCTF contemplando a declaração das estimativas pagas a
destempo, objeto da presente controvérsia, e, caso, positivo, qual a data em que
fora transmitida, trazendo, igualmente, a colação aludida documentação, se for o
caso. [...]”
Após intimação da contribuinte para cumprimento da determinação acima, com
base no Termo de Intimação, de e-fls. 151/152, foram acostados aos autos as DCTF ́s retificadoras,
com as respectivas informações, às e-fls. 158/226, razão pela qual a autoridade fazendária da DRF
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.633 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.900738/2013-33
8
de origem elaborou Informação Fiscal, de e-fls. 227/231, acolhendo integralmente o pleito da
recorrente, com a seguinte conclusão:
“[...]
Cumpre verificar se os pagamentos foram suficientes para quitação dos
débitos sem a inclusão da multa de mora. Utilizando o aplicativo Sicalc - Sistema
de Cálculo de Acréscimos Legais, calculei quais seriam os acréscimos moratórios
para os pagamentos em questão, conforme Relatório Consolidade de fls. 225/226.
Constata-se que os juros de mora foram corretamente recolhidos: [...]
Por fim, em pesquisas aos sistemas da Receita Federal do Brasil, também
verifiquei que o contribuinte não se encontrava sob ação fiscal no período da
transmissão das DCTF retificadoras em 04/09/2012.
Da análise dos fatos, concluo que o contribuinte se encontra na hipótese
“b.1” da Nota Técnica COSIT no 19/2012, sendo confirmada a denúncia
espontânea, uma vez que o contribuinte confessou a infração por meio das
retificações em 04/09/2012 das DCTF de janeiro, fevereiro e maio/2009,
extinguindo por meio dos pagamentos efetuados em data anterior, em
30/08/2012, nos termos do Ato Declaratório PGFN no 4, de 20 de dezembro de
2011.
Assim, as estimativas da CSLL de janeiro, fevereiro e maio de 2009 estão
quitadas na totalidade, restando confirmada a parcela do crédito no valor de R$
63.573,67. [...]”
Como se observa, a partir dos esclarecimentos ofertados pela contribuinte,
corroborados pela documentação acostada aos autos (DCTF ́s retificadoras, etc), a própria
autoridade fazendária competente reconheceu a observância dos pressupostos da denúncia
espontânea em relação aos pagamento em atraso das estimativas, de janeiro, fevereiro e maio de
2009, com a respectiva correção, acompanhado, ainda, da Declarações retificadoras, antes de
iniciado qualquer procedimento fiscal, fazendo incidir, assim, os efeitos de aludido instituto, na
forma do artigo 138 do CTN, que assim prescreve:
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se fôr o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.”
E, a recorrente confrontando o afirmado pela autoridade fiscal, apresentando a
documentação e informações faltantes, para fins de comprovação do pagamento das
estimativas em atraso, de maneira a compor o saldo negativo da CSLL, há de se admiti-las para o
fim pretendido pela contribuinte, de maneira a determinar a inclusão do valor de R$ 63.573,67,
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.633 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.900738/2013-33
9
no saldo negativo da CSLL aduzido, além do que já fora reconhecido pelas autoridades
fazendárias pretéritas.
Neste ponto, com o fito de afastar qualquer dúvida de que o entendimento
estampado no voto eventualmente contrariaria a Súmula CARF no 203, mister registrar que a
denúncia espontânea admitida nestes autos de pedido de compensação não guarda relação com a
discussão dos seus efeitos em sede de procedimento de compensação, se referindo, em verdade,
às estimativas pagas a destempo, com observância dos requisitos de aludido instituto, de maneira
a compor o saldo negativo da CSLL pretendido.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido parcialmente em dissonância com
a legislação de regência, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO E DAR-LHE
PROVIMENTO, reconhecendo o crédito arguido a título de estimativas no montante adicional de
R$ 63.573,67, o qual deve compor o saldo negativo de CSLL pretendido, pelas razões de fato e de
direito acima esposadas.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 250
DF CARF MF
Original